Tribunal: TJMT
Processo: 1000924-45.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000924-45.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE BOARETTO ZOTTI - CPF: 019.978.281-46 (ADVOGADO), MARIA JOSE NUNES DA SILVA - CPF: 655.065.371-15 (AGRAVANTE), MAGNO DE AMORIM MARQUES - CPF: 406.570.431-68 (AGRAVADO), SILMA PEREIRA FURTADO - CPF: 424.385.861-68 (AGRAVADO), LEOCADIO DE ASSIS FURTADO - CPF: 038.936.261-15 (AGRAVADO), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1000924-45.2022.8.11.0000 – Itiquira

Agravante:

Maria José Nunes da Silva

Agravados:

Magno de Amorim Marques e outros.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA
DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO
– MORTE DO CÔNJUGE – ALIMENTOS PROVISIONAIS EM FAVOR DA VIÚVA – TUTELA DE EVIDÊNCIA – FUNGIBILIDADE – TUTELA DE URGÊNCIA –
PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES –
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme o
Enunciado n. 45, da I Jornada de Direito Processual Civil do CJF, “
Aplica-se às tutelas provisórias o princípio da fungibilidade, devendo o juiz esclarecer as partes sobre o regime processual a ser observado
.”

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

No caso, a probabilidade do direito da parte está alicerçada em prova documental que demonstra, em tese, que o acidente que vitimou o cônjuge da agravante se deu por culpa da parte agravada, restando
patente a possibilidade de ocorrer dano irreparável ou de difícil reparação, visto que a agravante foi privada do seu sustento, que era de responsabilidade do falecido, de modo que revela-se justa e necessária a concessão dos alimentos provisionais
, motivo pelo qual a concessão da tutela provisória de urgência é medida que se impõe.

No tocante ao valor dos alimentos provisionais,
razoável a adoção do valor de 01 (um) salário mínimo, até que a renda auferida pelo falecido na data do acidente venha a ser apurada em oportuna instrução probatória.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1000924-45.2022.8.11.0000 – Itiquira

Agravante:

Maria José Nunes da Silva

Agravados:

Magno de Amorim Marques e outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Maria José Nunes da Silva

em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de
Itiquira
, que nos autos da ação de indenização por danos material, moral e estético, decorrente de acidente de trânsito, que move contra Magno de Amorim Marques, Silma Pereira Furtado e Leocadio de Assis Furtado,
indeferiu a tutela de evidência pretendida, que visa o arbitramento de alimentos provisionais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mensais.

Inconformada, a agravante aduz, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois, a dependência econômica entre os cônjuges é presumida. Alega que o acidente de trânsito, ocasionado por culpa exclusiva dos agravados, além de culminar no falecimento do seu cônjuge, deixou a recorrente com diversas sequelas e incapacitada para o trabalho.

Segue sustentando que o evento fatídico reduziu drasticamente a renda familiar da agravante, que era de R$ 6.000,00 (seis mil reais), passando para um salário mínimo, proveniente da pensão por morte. Pugna pela reforma da decisão.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 115956478).

Os agravados apresentaram contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 121599455).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1000924-45.2022.8.11.0000 – Itiquira

Agravante:

Maria José Nunes da Silva

Agravados:

Magno de Amorim Marques e outros.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Maria José Nunes da Silva

moveu
ação de indenização por danos material, moral e estético contra Magno de Amorim Marques, Silma Pereira Furtado e Leocadio de Assis Furtado, aduzindo que em
05.09.2020, trafegava juntamente com o seu cônjuge com destino a Rondonópolis/MT, quando o veículo conduzido pelo primeiro agravado, de propriedade da corré,
invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com o seu automóvel.

Alegou que o acidente resultou no falecimento do seu cônjuge – Lindesvaldo Nunes de Lara, além de ocasionar diversos danos físicos à autora, tornando-a permanentemente inválida para os afazeres do cotidiano e para o trabalho.

Firme em seu proposito asseverou que era dependente econômica do cônjuge, que trabalhava como mestre de obras e na data do falecimento percebia remuneração de R$ 6.000,00 (seis mil reais) mensais. Aduziu que diante da morte do esposo e da ausência de condições para o trabalho, ficou impossibilitada de manter as despesas básicas do lar, pleiteando a fixação de alimentos provisionais.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de não estarem presentes os requisitos ensejadores,

indeferiu a tutela de evidência pretendida.

Inconformada, a agravante aduz, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois, a dependência econômica entre os cônjuges é presumida. Alega que o acidente de trânsito, ocasionado por culpa exclusiva dos agravados, além de culminar no falecimento do seu cônjuge, deixou a recorrente com diversas sequelas e incapacitada para o trabalho.

Segue sustentando que o evento fatídico reduziu drasticamente a renda familiar da agravante, que era de R$ 6.000,00 (seis mil reais), passando para um salário mínimo, proveniente da pensão por morte. Pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. De proêmio, verifico que no caso em análise estão presentes os requisitos da tutela de urgência, razão pela qual aplico o princípio da fungibilidade entre as tutelas de evidência e urgência.

Nesse sentido, o
Enunciado n. 45, da I Jornada de Direito Processual Civil do CJF, dispõe que
“
Aplica-se às tutelas provisórias o princípio da fungibilidade, devendo o juiz esclarecer as partes sobre o regime processual a ser observado
.”

Visto isso,
mister
se faz constar que ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

É cediço
que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É certo que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, em sede de cognição sumária, tenho que o MM. Juiz não agiu com o costumeiro acerto, pois, se encontram presentes na espécie a probabilidade do direito alegado pela autora, ora agravante, e o receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Isso porque, a probabilidade do direito da agravante está alicerçada nos documentos apresentados na inicial (id. 67850789 – autos de origem), que demonstram, em tese, que o acidente que vitimou o cônjuge da agravante se deu por culpa do motorista agravado -
Magno de Amorim Marques, que invadiu a pista contrária, colidindo com o veículo no qual estava a agravante e seu cônjuge.

Assim, conforme consta no boletim de ocorrência,
“...o condutor do (V2) permaneceu no local colaborando com as informações, e nos relatou que estava trafegando na velocidade de 110 km por hora, sentido a Itiquira, quando seu veículo começou a dançar na pista, ao qual, perdeu o controle, deslocando para mão do veículo (V1), ocorrendo na colisão em comento; (...)”
- id. 67851708 – autos de origem. Verifico, ainda, que o motorista agravado prestou declarações na delegacia, na qual afirmou que sentiu que seu veículo perdeu a estabilidade e
“não conseguiu controla-la, quando deslocou para a malha viária do veículo voyage de cor branca, logo, colidindo contra...”
(id. 67851709 – autos de origem).

Por outro lado, vislumbro o perigo de dano, notadamente considerando que a agravante demonstrou, ao menos a princípio, que dependia economicamente do cônjuge falecido (id. 115811474), e além disso, conforme a jurisprudência do c. STJ, a dependência econômica da esposa de vítima morta em acidente automobilístico é presumida (AgRg no REsp n. 1.401.717/RS, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 27.06.2016).

Nesse passo, resta patente a possibilidade de ocorrer dano irreparável ou de difícil reparação, visto que a agravante foi privada do seu sustento, que era de responsabilidade do falecido, de modo que revela-se justa e necessária a concessão da pensão.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DO PAI E MARIDO DOS AUTORES - ALIMENTOS PROVISIONAIS – ARTIGO 300 DO CPC – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência para compelir o recorrente ao pagamento dos alimentos provisionais, conforme artigos 186, 927 e 948, inciso II, todos do Código Civil, a manutenção da decisão é medida que se impõe
.”
(TJMT, RAI n. 1013373-74.2018.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 18.09.2019 - negritei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL - ALIMENTOS PROVISIONAIS PARA A VIÚVA E FILHAS - 01 (UM) SALÁRIO MÍNIMO - CABIMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA - VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR - PRINCÍPIO DO MAL MAIOR- APLICAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

- De acordo com o art. 300 do CPC, o juiz concederá a tutela antecipada pretendida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo

-
Tem cabimento a fixação de alimentos provisionais no valor de 01 (um) salário mínimo a ser pago pelos réus à viúva e filhas de vítima de acidente de trânsito para sua sobrevivência até o julgamento final da lide, tendo em vista que elas dependiam do falecido e que há prenúncio do bom direito na alegação de culpa dos agravados no acidente fatal
- Aplica-se o principio do mal maior em detrimento da irreversibilidade da medida antecipatória quando o risco de dano maior é inverso. (...)”
(TJMG, RAI n. 10000190541334001, 18a Câm. Cível, Rel. Des. Fernando Lins, j. 26.05.2020 - negritei)

Visto isso, no tocante ao valor, a agravante defende que o cônjuge falecido era mestre de obras e percebia renda mensal de
R$ 6.000,00 (seis mil reais), contudo, nesse ponto, entendo que a questão demanda maior dilação probatória.

Nesse passo, razoável a adoção do valor de 01 (um) salário mínimo, até que o valor preciso venha a ser apurado em oportuna instrução probatória.

Saliento ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os prismas ventilados pela agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado deve ser reformado, para deferir a tutela provisória de urgência pretendida pela autora, ora agravante, no sentido de determinar aos réus/agravados o pagamento, em favor da viúva, de alimentos provisionais no valor correspondente a um salário mínimo.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 25 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022